Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720318-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. MATERIALIDADE DELITIVA. TRÂNSITO EM JUGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 118 do CPP, sustentando que tendo sido proferida sentença na ação penal em que houve a apreensão de seu veículo, utilizado pelo réu investigado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a coisa apreendida já pode ser restituída, devido a ausência de interesse na manutenção da apreensão. Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 118 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “está presente a necessidade de o veículo apreendido permanecer à disposição da Justiça até o trânsito em julgado, não sendo cabível o deferimento do pedido de restituição do bem nesse momento. Ademais, sentenciado o feito na origem, decretou-se o perdimento do bem, o que será objeto de análise por ocasião do julgamento das apelações” (ID Num. 50860895 - Pág. 5). E rever tal conclusão é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017